Tribunal: CARF
Processo: 10640.002595/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002595/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GOODY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF. PARCELAMENTO. ADESÃO. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002595/2008-11
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002595/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário 1/1/2004 a 30/4/2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-21.394 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 482 a 486):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal lavrado em
9/6/2008, sob n° 37.106.774-0, para o período 1/2004 a 4/2006, cujo débito foi
consolidado em 4/6/2008, onde constam como fatos geradores no Relatório Fiscal de
folhas 32 a 35, o que segue:
1 - Esse relatório integra o Auto de Infração, acima mencionado, que se refere à
contribuição social previdenciária arrecadada e fiscalizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, devida pelo segurado empregado, prevista no artigo 20 da Lei 8.212,
de 24/07/91.
[...]
2 - Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos ou
creditados aos seus empregados sob a forma de salário "in natura " - Alimentação, na
modalidade de fornecimento de Refeições, conforme Notas Fiscais emitidas pelas
seguintes empresas:
[...]
A ciência do lançamento se deu por via postal em 8/7/2008, conforme folha 56. Os
demais coobrigados foram também intimados por via postal em 9/7/2008 e 21/7/2008
(folhas 58 a 62).
O sujeito passivo principal apresentou impugnação (folhas 64 a 142) em 7/8/2007
(conforme carimbo dos Correios em envelope à folha 143) onde contesta, em vasto e
detalhado arrazoado, basicamente o que segue, com várias citações de julgados judiciais
e administrativos:
• Não configura salário in natura o fornecimento de alimentação [...]
• O pagamento "in natura" do auxílio-alimentação, isto própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sobre a incidência da contribuição previdenciária, exatamente por não
se travestir de natureza salarial, independentemente do empregador estar ou não inscrito
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
(Destaque no original)
Convenitente destacar que os solidários não apresentaram impugnação, embora
cientificados da autuação em 9/7/2008 e 21/7/2008 (processo digital, fls. 395 a 398).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 482 a 486):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/0411/2006
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002595/2008-11

ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FORNECIMENTO. PAT.
As parcelas in natura fornecidas de 'empresas não optantes pelo PAT integram o
salário-de-contribuição dos seus empregados.
Não se pode falar que a alimentação fornecida deva ser excluída do salário-de-
contribuição dos segurados pelo simples fato de que a empresa situa-se em zona rural.
Lançamento Procedente
Recursos Voluntários
Discordando da respeitável decisão, a Recorrente e o contribuinte solidário NC
Participações e Consultoria SA interpuseram recursos voluntários, os quais, em síntese, trazem
de relevante para a solução da presente controvérsia:
1. a Contribuinte, basicamente repisando os argumentos da impugnação, alega
que a autuação foi equivocada, porque o fornecimento de alimentos tem caráter de verba
indenizatória, e não salarial (processo digital, fls. 505 a 526);
2. o Solidário aponta ilegitimidade passiva e repete a argumentação da
Contribuinte (processo digital, fls. 231 a 255).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
Os recursos são tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
27/11/2008 (processo digital, fls. 490 e 492), e as peças recursais foram interpostas em
24/12/2008 (processo digital, fls. 229, 282, 503 e 547), dentro do prazo legal para suas
interposições. Logo, embora apreciados, porque atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, deles não tomo
conhecimento, ante a preclusão consumativa e o afastamento do interesse recursal vistos no
presente voto.
Mérito
Matéria não impugnada
Conforme visto no relatório, os contribuintes solidários não se insurgiram contra
a autuação do Recorrente na fase impugnatória, embora regularmente cientificados. Logo, para
eles, a decisão de origem se torna incontroversa e definitiva, não se sujeitando a Recurso na
esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Nessa perspectiva, o recurso voluntária interposto pelo sujeito passivo solidário
NC Participações e Consultoria SA não pode ser conhecido.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002595/2008-11

processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu formalmente do litígio instaurado, com
vistas a aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, nestes termos (processo
digital, fl. 310):

Arrematando o que está posto, quando o contencioso instaurado é afastado nos
termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e, consequentemente, resolvido
estará o litígio.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, por renúncia ao contencioso
administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital